Tribunal: STF
Processo: HC 272186
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.087.237/SP.

2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c arts. 14, inc. II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). A prisão temporária foi convertida em preventiva.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem de habeas corpus. Em seguida, a defesa impetrou o writ no STJ, que resultou, ao final, no ato ora impugnado.  

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e individualizada da prisão preventiva. Afirma que a paciente é apontada como mandante do delito sem prova material ou testemunhal robusta. Alega, ainda, fragilidade dos indícios de autoria, conclusão dos atos investigatórios urgentes, alta médica da vítima e inexistência de risco à instrução criminal. Sustenta que a vítima se encontraria sob monitoração estatal e que não haveria elementos concretos de intimidação de testemunhas ou destruição de provas. Argumenta que a custódia cautelar configura antecipação de pena, em afronta à presunção de inocência, à proporcionalidade e à liberdade como regra. Defende, também, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pede a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

É o relatório. 

Decido.

6. O Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Destacou, em especial, que os acusados teriam invadido a residência da vítima — submetida à monitoração estatal — e desferido golpes de faca na região do tórax, além da existência de indícios de articulação prévia da empreitada criminosa e possível vínculo dos envolvidos com organização criminosa. Consignou, ainda, risco de interferência na instrução processual e possibilidade de intimidação das testemunhas, bem como o envolvimento prévio dos réus com a Justiça Criminal, circunstâncias reputadas aptas a evidenciar risco de reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Convém transcrever os principais trechos do pronunciamento:

“(...) 
Com efeito, consta dos autos que os acusados invadiram a residência da vítima, a qual se encontrava submetida à monitoração estatal, circunstância que a impedia de se ausentar do domicílio, revelando, por parte dos réus, acentuado destemor e desinibição às instituições judiciárias, acentuando a gravidade do delito em apuração. 
Soma-se a isso a existência de indícios de que os réus possam integrar organização criminosa, o que potencializa o risco decorrente da manutenção da liberdade durante a instrução criminal, diante do concreto receio de que os acusados incutam medo nas diversas testemunhas arroladas na Denúncia, as quais serão ouvidas durante a primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, interferindo indevidamente na produção probatória, de modo que a custódia cautelar se mostra necessária para assegurar a regularidade da instrução processual. 
Outrossim, verifica-se, a partir das Folhas de Antecedentes de fls. 18/22, 34/41, 42/45, 46/48 e 117/118 dos autos nº 1501382-16.2025.8.26.0571, que todos os réus possuem envolvimento prévio com a justiça criminal, respondendo ou já tendo respondido ao menos a outra ação penal/inquérito policial, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva e evidencia a necessidade da prisão preventiva como forma de se garantir a ordem pública.
A propósito, o artigo 312, §3°, do Código de Processo Penal dispõe expressamente que o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública, sendo exatamente a situação que se revela na hipótese dos autos.
(...) 
Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, observo que estas se mostram insuficientes à consecução dos fins almejados com a imposição das cautelares, pois a gravidade do delito em apuração, as condições pessoais dos réus e o provável risco de perturbação da instrução penal evidenciam a insuficiência das cautelares pessoais do artigo 319 do Código de Processo Penal, diversas da prisão.” (e-doc. 2, p. 89; grifos nossos). 

7. O referido entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4) e pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que a Corte Superior assentou a idoneidade da fundamentação adotada no decreto prisional, enfatizando que a custódia se justifica pela gravidade concreta da conduta. Assinalou, ainda, que o envolvimento prévio da acusada com a Justiça Criminal e o risco à ordem pública evidenciariam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIA ESTREITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI GRAVE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. GOLPES DE FACA NO TÓRAX. VÍTIMA EM ESTADO GRAVE (COMA POR 10 DIAS). FACA APREENDIDA COM MARCAS DE SANGUE. INDÍCIOS DE ARTICULAÇÃO PRÉVIA PELA AGRAVANTE. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO PRÉVIO COM A JUSTIÇA CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio, a fim de não se desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada no caso concreto.
2. A alegação de insuficiência probatória quanto à autoria demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
3. A prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com fundamentação concreta, destacando-se: indícios de autoria e materialidade; invasão da residência da vítima submetida à monitoração estatal; desferimento de golpes de faca no tórax que acarretaram grave quadro clínico; apreensão da arma branca com vestígios hematoides; e a articulação prévia atribuída à agravante. 
4. A gravidade concreta do delito, o envolvimento prévio com a Justiça Criminal indicam o risco à ordem pública e justificam a medida extrema, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares alternativas, ainda que presentes condições pessoais favoráveis.
5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 5; grifos nossos). 

8. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez que lastreados em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da gravidade específica da conduta imputada e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi. As instâncias antecedentes destacaram circunstâncias objetivas relacionadas à dinâmica delitiva, ao risco de reiteração e à necessidade de resguardar a instrução criminal, reputando insuficientes as medidas cautelares alternativas. 

9. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta nas decisões mediante as quais decretada e mantida a prisão preventiva, estando as premissas adotadas em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte quanto à possibilidade de decretação da custódia para garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito. A propósito, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
 (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 

“Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”
(HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos). 

“Agravo regimental em habeas corpus. Processo penal. 2. Habeas corpus buscando a análise de questões não julgadas pelas instâncias anteriores. Não conhecimento. 3. Constrangimento ilegal manifesto. Inocorrência. Decreto de prisão preventiva fundamentado na gravidade concreta do crime e em maus antecedentes. Fundado risco à ordem pública. 4. Desproporcionalidade da prisão preventiva. Pena máxima de quatro anos como parâmetro para o cabimento do encarceramento no curso do processo – art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi adotada diante de um delito com pena que excede ao parâmetro legal em circunstâncias objetivas e subjetivas particularmente graves. Não está evidente que a medida é desproporcional. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 148.239-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 1º/12/2017,p. 14/12/2017, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).

10. Ademais, a controvérsia relacionada à comprovação da autoria, consideradas as alegações de insuficiência probatória, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria e justa causa para a deflagração da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:

 “I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”
(HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).

11. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator